Tribunal: TJES
Processo: 5003477-79.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003477-79.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERACAO CLAROS DIAS LTDA - EPP

APELADO: MARMORES DO BRASIL LTDA - ME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação de obrigação de fazer e não fazer, na qual a parte autora pleiteava a paralisação da extração mineral e a expedição de ordem à Agência Nacional de Mineração (ANM) para impedir a transferência da área cedida a terceiros, além do cumprimento do contrato e eventual ressarcimento. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição nos termos do artigo 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se a decisão teria incorrido em ofensa ao contraditório substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, não se configurando pela mera divergência entre o entendimento adotado e a expectativa da parte embargante.

A omissão apta a justificar os embargos ocorre quando o julgador deixa de analisar questão relevante e essencial ao deslinde do caso, o que não se verifica no acórdão recorrido, pois todas as questões pertinentes foram enfrentadas.

O princípio da não surpresa foi respeitado, pois os fundamentos da sentença foram debatidos pelas partes, tendo sido objeto de contestação e réplica, inexistindo violação ao contraditório substancial.

A tese da embargante quanto à necessidade de fundamentação ponto a ponto não se sustenta, pois o magistrado não está obrigado a abordar todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira suficiente.

O acórdão recorrido aplicou corretamente o instituto da
supressio
, ao reconhecer que a autora permaneceu inerte por 19 anos antes de buscar o cumprimento da cessão minerária, criando legítima expectativa de renúncia ao direito.

A oposição dos embargos demonstra mera irresignação com o desfecho do julgamento, sem apontar efetivos vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, não se configurando pela divergência entre o entendimento adotado e a expectativa da parte.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

A inércia prolongada do credor em exercer determinado direito pode configurar
supressio
, gerando a perda da prerrogativa de exigi-lo posteriormente.

A oposição de embargos declaratórios sem a indicação de omissão, contradição ou obscuridade configura tentativa de rediscussão da matéria, o que não se admite.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1774713/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/08/2021, DJe 13/08/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02/10/2014, DJe 13/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
5003477-79.2021.8.08.0011

EBGTE
:
MINERAÇÃO CLAROS DIAS LTDA - EPP

EBGD
O
:
MÁRMORES DO BRASIL LTDA - ME

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
conforme fundamento no Voto Condutor,
em primeiro, conforme decidido, a
recorrente argui
u
a nulidade da sentença, pois o d. Juízo teria
utiliz
ado fundamentos
não discutid
os
nos autos, concernente a transferência junto ao DNPM, impondo questões condições suspensivas não expressas no contrato.

Entretanto, conforme decidido o
objetivo do artigo 10 do CPC,
ao consagrar o princípio da não surpresa, veda ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do trâmite processual, ainda que de ordem pública.

E n
o caso em tela, foi seguido estritamente
tal
conceito, na medida em que os fundamentos
da sentença foram debatidos pelas partes, já que lançados em contestação, com possibilidade de réplica.

Decerto,
o magistrado está vinculado à necessidade de abertura de vista dos autos às partes para debate acerca das teses aptas a formação do seu convencimento e não
a
adiantar o resultado do
julgamento ou suas conclusões.

S
alienta-se que os fundamentos ditos como condições suspensivas não discutidas nos autos, na realidade tratam-se de
obter dictum
, expostas pelo d. Juízo como reforço argumentativo.

Assim
, por qualquer ângulo que se observe a questão, não há como
cogitar-se a
possibilidade
de declaração de nulidade da sentença pelos vícios indicados
,
impondo-se a rejeição de qualquer alegação nesse sentido.

Em segundo,
a despeito da tese defendida pel
a
embargante,
não há que se
reputar o malferimento ao contraditório
substancial
no voto de mérito, haja vista que não foi utiliza
do
fundamento
estranho ao já debatido
no caso em tela
ao longo de toda a tramitação do feito.

Como se percebe dos autos, nada mais fora feito do que, a partir das alegações de ambas as partes, submetidas ao contraditório, analisar o desfecho a ser dado ao recurso.

A manifestação até então proferida ancorou-se na irrestrita observância do princípio da devolutividade.

Vejamos trecho do Voto proferido:

(...)

A
autor
a
/
apelante
ingress
ou
com a presente ação
de obrigação de fazer e não fazer, assevera
n
do que em 19/03/2004, celebrou com a requerida, contrato de cessão e transferência parcial de direitos minerários referente a 33,88 ha (trinta e três hectares e oitenta e oito ares), da propriedade rural localizada em Vargem Alta/ES.

Que restou avençada o registro da transferência parcial, dentro do menor prazo possível, pois:

I -
nos termos
da Instrução Normativa nº 03, de 22/10/1997, do DNPM, vigente até a revogação pela Portaria nº 1999, de 14/07/2006, do mesmo Departamento; cuja redação foi mantida n
o artigo 56 do Código de Mineração,
a concessão de lavra poderá ser desmembrada desde que evidenciadas viabilidade técnica, economicidade de aproveitamento autônomo das unidades mineiras e o incremento da produção da jazida
;
e

II – que a cedente possuía débitos que impediam a cessão, pois não tinha CND e foi gravado ônus sobre os direitos minerários.

Contudo, no final de 2019 constatou que a requerida,
também recorrente,
passou a extrair material da parte da jazida negociada, de modo que não logrando êxito nas tratativas extrajudiciais,
pugna pela paralisação da extração na área cedida à autora e expedição de ordem à A
gência Nacional de Mineração (ANM)
a fim de obstar a transferência a terceir
o
s da referida área; e no mérito, pugna pelo cumprimento do contrato firmado, bem como ressarcimento por eventuais prejuízos decorrentes do material extraído na área judicializada.

A
pós a instrução processual e a satisfação das partes quanto as provas produzidas, conforme ata de audiência no dia 24/03/2023, foi proferida sentença de improcedência, integrada pela decisão de embargos que manteve a suspensão de exploração na área objeto da ação até o trânsito em julgado da demanda.

P
ois bem
.

Observo que nas razões de decidir, o d. Juízo Singular concluiu que a parte autora perdeu seu direito ao não exercê-lo por 19 (dezenove) anos, sem uma justificativa plausível.

Isso porque com base na cláusula quarta do contrato firmado entre as partes, determinava o registro da cessão parcial junto ao DNPM dentro do menor prazo possível, vejamos:

CLÁUSULA QUARTA

O registro de transferência parcial deve ser feito pela CESSIONÁRIA, definitivamente e de forma irrevogável e irretratável junto ao DNPM,
dentro do menor prazo possível
, para que se façam fazer os direitos minerários dela decorrentes, arcando com todas as despesas decorrentes do processo de transferência.

Logo, a
meu ver, a questão se resolve com a aplicação do instituto da
supressio
, que “
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1774713/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021).

De acordo com tal instituto, o conteúdo obrigacional é reduzido em razão da inércia de uma das partes, ao longo da execução do contrato ou da relação jurídica, em exercer direito ou faculdade, disso resultando para o devedor a expectativa válida de que o credor renunciou àquela prerrogativa, tal qual considero ter ocorrido no caso concreto.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Dessa forma, em se tratando da parte que detinha, na relação contratual, a prerrogativa de promover
o registro da área cedida junto ao Órgão competente
, entendo estar caracterizada a omissão d
a

parte

autora/
apelante em procedê-la formalmente,
resultando na impossibilidade de reivindicar o direito a cessão parcial tão somente após o reinicio da exploração minerária pela cedentes, decorridos 19 (dezenove) anos do contrato firmado.

L
ogo,
entendo ser o caso de negar provimento ao recurso interposto pela parte autora, Mármores do Brasil LTDA-
ME
, mantendo a sentença de improcedência proferida.

Noutro lado,
c
onsiderando
o resultado
d
a
ação
,
o que ora se mantém,
nos termos do artigo 1.012, §4º, do CPC, não subsistem requisitos legais para
manutenção da
s decisões liminares proferidas ao longo do processo.

Desse modo, mister o
provimento do recurso interposto por Mineração Claros Dias LTDA-EPP
, para tornar sem efeitos a
decisão liminar onde fora determinada a paralisação das atividades de extração mineral e oficiou-se à ANM para ser abster de proceder averbação ou homologação de cessão envolvendo a área previamente cedida à parte autoral;
bem como aquela onde se
determinou a suspensão da Licença de Operação da ré para referida jazida,
possibilitando à parte requerida a imediata exploração da área judicializada.

(...
)

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
d
a

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Deixo de aplicar multa por não vislumbrar o intuito protelatório, contudo,
advirto às partes
que a oposição de
novos
embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido
ensejará
a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.